Tribunal: STJ
Processo: 0128757-16.2014.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573466 - RJ (2024/0059106-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RULECI RANZEIRO
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ LUDOVICO - RJ083475
AGRAVADO
: MARGARIDA CARREIRO DA SILVA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA SILVA
AGRAVADO
: NAZARINO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE.
PRODUÇÃO DE PROVAS DEENGENHARIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DEDISPOSITIVOS LEGAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 E 284 /STF.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que a lide
foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no sentido de que: i) o imóvel
objeto da presente hipótese não estava em perfeitas condições de
habitabilidade; ii) houve a necessidade de a parte agravada realizar diversos
reparos ao longo da locação devido ao aparecimento de infiltrações por todo
o período; iii) as provas documentais juntadas aos autos não comprovam que
os reparos realizados no imóvel de propriedade da autora e locado à 3a
Apelada se deram em decorrência do mau uso; e iv) da ausência de
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova
pericial de engenharia, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
3. A recorrente deixou de impugnar o fundamento do acordão recorrido de
que "a parte ré trouxe fotos que comprovam o estado do imóvel quando
locado, por outro lado, a autora não trouxe prova das supostas avarias ou
danos causados pela parte ré". Incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49889094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c7d90059-1954-4c8b-b3b9-290f8cbd868c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c7d90059-1954-4c8b-b3b9-290f8cbd868c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2573466 - RJ (2024/0059106-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RULECI RANZEIRO
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ LUDOVICO - RJ083475
AGRAVADO
: MARGARIDA CARREIRO DA SILVA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA SILVA
AGRAVADO
: NAZARINO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE.
PRODUÇÃO DE PROVAS DEENGENHARIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DEDISPOSITIVOS LEGAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 E 284 /STF.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que a lide
foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no sentido de que: i) o imóvel
objeto da presente hipótese não estava em perfeitas condições de
habitabilidade; ii) houve a necessidade de a parte agravada realizar diversos
reparos ao longo da locação devido ao aparecimento de infiltrações por todo
o período; iii) as provas documentais juntadas aos autos não comprovam que
os reparos realizados no imóvel de propriedade da autora e locado à 3a
Apelada se deram em decorrência do mau uso; e iv) da ausência de
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova
pericial de engenharia, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
3. A recorrente deixou de impugnar o fundamento do acordão recorrido de
que "a parte ré trouxe fotos que comprovam o estado do imóvel quando
locado, por outro lado, a autora não trouxe prova das supostas avarias ou
danos causados pela parte ré". Incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RULECI RANZEIRO contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 643):
Documento eletrônico VDA49302110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:41
Código de Controle do Documento: 06ccbb80-59b3-4cdf-a6ad-b6b2a9fd3f7e

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
DEENGENHARIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO DEDISPOSITIVOS LEGAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 E 284 /STF. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO assim ementado (fl. 397):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO PELOS
ALEGADOS DANOS E AVARIAS SUPOSTAMENTE
CAUSADOS PELO MAU USO DO IMÓVEL LOCADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO
AUTORAL. PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS
AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM QUE OS
REPAROS
REALIZADOS
SE
DERAM
EM
DECORRÊNCIA DO MAU USO PELA LOCATÁRIA.
COMPROVAÇÃO DE QUE A 3a RÉ TEVE QUE
REALIZAR DIVERSOS REPAROS AO LONGO DA
LOCAÇÃO DEVIDO AO APARECIMENTO DE
INFILTRAÇÕES POR TODO O PERÍODO. AUSÊNCIA
DE
LAUDO
DE
VISTORIA
NA
DATA
DA
DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AÇÃO PARA A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE NÃO
FOI MANEJADA PELA AUTORA. CERCEAMENTO
DE DEFESA QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE.
DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO
DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373,
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA
QUE
NÃO
MERECE
QUALQUER
REFORMA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL EM
CASOS
SEMELHANTES.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍTICIOS
EM
GRAU
RECURSAL
EM
DESFAVOR
DA
AUTORA.
Documento eletrônico VDA49302110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:41
Código de Controle do Documento: 06ccbb80-59b3-4cdf-a6ad-b6b2a9fd3f7e

APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO ESTATUTO
PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 448-452).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "a autora impugnou a
foto, à f. 251, não quanto a sua existência, mas sim quanto ao tempo em que foram
produzidas." E que "no momento da celebração da locação, o imóvel foi entregue à
locatária em perfeito estado de uso e de habitabilidade." (fl. 668)
Reitera a ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II e III, todos do NCPC e
requer o reconhecimento do "
na aplicação do artigo 373, I, do
error in procedendo
NCPC, anule os acórdãos da apelação, dos embargos de declaração e a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem e a produção da prova pericial de engenharia,
visando conceder o direito à produção da prova do fato constitutivo do direito da autora"
(fl. 688).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 693-700).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, uma vez que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi
apresentado em juízo, como se pode verificar do seguinte trecho extraído do acórdão (fls.
449-450):
Apesar do inconformismo da Recorrente, não merece ser
prestigiada suas pretensões quanto à aplicação de efeitos
infringente ao recurso, eis que as questões processuais
submetidas à análise deste Colegiado foram corretamente
decididas.
Como pode ser observado, quanto ao tema relativo à
suposta “premissa equivocada no Acórdão embargado
quando entendeu que não haveria laudo de vistoria na data
da devolução do imóvel, não há de se falar em contradição
ou omissão ou ausência de manifestação acerca do
cerceamento de defesa, conforme pode ser observado por
meio de mera leitura do julgado embargado (...).
Assinale que os documentos juntados aos autos de fls. 22 e
259, se trata, na verdade, de recibo de entrega das chaves, o
qual informa a pendência de vistoria do imóvel, além de
constar impugnação da 3a Ré/Margarida, ao que está lá
relatado.
Documento eletrônico VDA49302110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:41
Código de Controle do Documento: 06ccbb80-59b3-4cdf-a6ad-b6b2a9fd3f7e

Assim sendo, como bem analisado no Acórdão, percebe-se
que não há laudo de vistoria de entrega do imóvel, mas
mero documento de recebimento de chaves.
Igualmente não há que se falar em omissões sobre pontos
relevantes acerca do momento em que foram produzidas as
fotos, ocasionado violações dos artigos 409, 422 e 369, do
Código de Processo Civil.
(...)
Ademais, em que pese as fotos juntadas aos autos não
possuírem datas, não foram impugnadas pela Autora na
fase de conhecimento, restando presumida que o imóvel,
quando locado, estava em condições precárias de
habitabilidade.
Da análise do que consta dos autos, observa-se que a parte
ré trouxe fotos que comprovam o estado do imóvel quando
locado, por outro lado, a autora não trouxe prova das
supostas avarias ou danos causados pela parte ré, sendo
certo que (sic)
E, mais, pela narrativa da Autora, observa-se que ela fez
obras para suposto reparo ao imóvel, prejudicando, assim, a
prova pericial requerida, a qual deveria ter sido feita antes
de qualquer intervenção da sua parte, sob pena de
comprometimento da perícia.
(...)
Desse modo, não se trata de hipótese em que seja
admissível a utilização dos embargos declaratórios, visto
que a decisão combatida tão somente decidiu de forma
contrária à tese defendida pelos Recorrentes, fato que
certamente não autoriza o uso do recurso, haja vista que
este não se presta a reapreciar o mérito das questões já
decididas.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Outrossim, observa-se que o Tribunal, ao negar provimento à apelação,
lastrou-se nos aspectos fático probatório dos autos.
Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no sentido de que: i) o
imóvel objeto da presente hipótese não estava em perfeitas condições de habitabilidade;
ii) houve a necessidade de a parte agravada realizar diversos reparos ao longo da locação
devido ao aparecimento de infiltrações por todo o período; iii) as provas documentais
juntadas aos autos não comprovam que os reparos realizados no imóvel de propriedade
da autora e locado à 3a Apelada se deram em decorrência do mau uso; e iv) da ausência
Documento eletrônico VDA49302110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:41
Código de Controle do Documento: 06ccbb80-59b3-4cdf-a6ad-b6b2a9fd3f7e

de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova pericial de
engenharia, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
Por fim, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a
recorrente deixou de impugnar o fundamento do acordão recorrido de que "a parte ré
trouxe fotos que comprovam o estado do imóvel quando locado, por outro lado, a autora
não trouxe prova das supostas avarias ou danos causados pela parte ré". Assim, incide, no
caso, o teor das Súmulas n. 283 e 284/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMANDO
NORMATIVO
NO
DISPOSITIVO
APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É inviável o conhecimento do recurso quando não há
comando normativo no dispositivo apontado como violado
capaz de sustentar a tese deduzida pela parte recorrente
bem como de infirmar a validade dos fundamentos do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É condição para o conhecimento do recurso especial a
impugnação, nas razões recursais, de todos os fundamentos
autônomos e suficientes à manutenção do acórdão
recorrido. Incidência, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou
orientação na Súmula 555 e no julgamento do Recurso
Especial 973.733/SC, sob o rito de recursos repetitivos
(Tema 163), de que "o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito". Por
conseguinte, somente na hipótese de pagamento parcial
pela parte contribuinte é que incidirá a regra do art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional, de modo que o prazo
decadencial quinquenal para o fisco efetuar o lançamento
suplementar conta-se da data do fato gerador.
4. O reexame do contexto fático-probatório dos autos
redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
Documento eletrônico VDA49302110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:41
Código de Controle do Documento: 06ccbb80-59b3-4cdf-a6ad-b6b2a9fd3f7e

provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.854.653/SP, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
16/6/2025
DJEN de
.)
23/6/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83
DO
STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso especial.
II. Razões de decidir 2. O recurso especial que não
impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para
mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a exata compreensão da
controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial
(Súmula n. 284/STF).
5. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. Não se conhece do especial quando a conclusão do
acórdão recorrido é no mesmo sentido da orientação do
Superior Tribunal de Justiça. A Súmula n. 83 do STJ é
aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
7. A simples indicação do dispositivo legal tido por
violado, sem enfrentamento do tema pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por
falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
III. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.139.538/GO, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
12/6/2025

Documento eletrônico VDA49302110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:41
Código de Controle do Documento: 06ccbb80-59b3-4cdf-a6ad-b6b2a9fd3f7e

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:41
Código de Controle do Documento: 06ccbb80-59b3-4cdf-a6ad-b6b2a9fd3f7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.573.466 / RJ
Número Registro: 2024/0059106-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01287571620148190002 202324511088
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RULECI RANZEIRO
ADVOGADO : CLÁUDIO JOSÉ LUDOVICO - RJ083475
AGRAVADO
: MARGARIDA CARREIRO DA SILVA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA SILVA
AGRAVADO
: NAZARINO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RULECI RANZEIRO
ADVOGADO : CLÁUDIO JOSÉ LUDOVICO - RJ083475
AGRAVADO
: MARGARIDA CARREIRO DA SILVA
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA SILVA
AGRAVADO
: NAZARINO PEREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA49865420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: 07475ee3-3463-49ed-bb1a-6a483ecca30d

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:20
Código de Controle do Documento: 07475ee3-3463-49ed-bb1a-6a483ecca30d